Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-35.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
27/01/2021
Número: 0600190-35.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600190-35.2020.6.16.0170
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600190-35.2020.6.16.0170,
que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Representação eleitoral ajuizada por Claudinei Calori de Souza em face de Ricardo Radomski,
Coligação Trabalhando Se Faz A Diferença, Sara Carolina Beltrame Perez, Lourdinha Daboit
Brunetta, Thiago Antonio Zanini, e Carlos Coelho Da Costa, com fulcro no art. 73, inc. I da lei
9.504/97, alegando, em síntese que, conforme a documentação acostada a esta exordial, constatou-
se que o representado não se absteve da utilização da propaganda institucional do Município, e
tem feito uso desse conteúdo na página oficial do Município. É o que se observa a partir de
publicações postadas na página oficial da prefeitura, sem qualquer vínculo com o combate ao
Coronavírus, perfazendo-se o ilícito de publicidade institucional em período vedado. Ainda
podemos destacar que o prefeito chegou a fazer discurso, o que proibido pela lei. Na data de
1/9/20, o Representado assim postou: "Devido a pandemia Mamborê faz mudanças na programação
da Semana da Pátria". Na data de 25.08.2020, o Representado assim postou: "Castrações de cães e
gatos é adiada em Mamborê, por motivos de força maior", Na data de 21.08.2020, o Representado
assim postou: "Prefeitura realizará processo seletivo simplificado para contratação por tempo
determinado". "Não obstante a veiculação de propaganda institucional, na qual se buscava
aparentemente informar e orientar a população municipal, o que se verifica é que houve exagerada
menção à figura do Prefeito, com a clara intenção de vincular a sua pessoa a obras e serviços
prestados no Município. Assim, considerando erário municipal foi utilizado com a finalidade de
patrocinar a confecção de publicidade cujo escopo era, em verdade, realizar indevida promoção
pessoal do réu, não há como se afastar a existência de lesão aos cofres públicos"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO RADOMSKI (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SARA CAROLINE BELTRAME PEREZ (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
LOURDINHA DABOIT BRUNETTA (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
THIAGO ANTONIO ZANINI (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CARLOS COELHO DA COSTA (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

TRABALHANDO SE FAZ A DIFERENÇA 55-PSD / 25-DEM /
45-PSDB / 15-MDB (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23599
716
25/01/2021 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.119

RECURSO ELEITORAL 0600190-35.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
RECORRIDO: RICARDO RADOMSKI
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: SARA CAROLINE BELTRAME PEREZ
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: LOURDINHA DABOIT BRUNETTA
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: THIAGO ANTONIO ZANINI
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: CARLOS COELHO DA COSTA
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: TRABALHANDO SE FAZ A DIFERENÇA 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB /
15-MDB
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº
9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SITE OFICIAL DA
PREFEITURA. NATUREZA OBJETIVA. DESEQUILÍBRIO NO
PLEITO. CARÁTER INFORMATIVO. AUSENTE EXCEÇÃO
LEGAL.
CONDUTA
VEDADA
CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de
afastar a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições, uma vez que a indigitada proibição visa a evitar não apenas o
gasto de recursos públicos, mas também o desequilíbrio da disputa eleitoral
Num. 23599716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:03:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217420203900000022876992
mero do documento: 21012217420203900000022876992

causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados pela
Precedentes do TSE.
administração.
2. O TSE firmou entendimento de que é vedado veicular publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, quando
ausente qualquer das exceções legais do art. 73, inciso VI, alínea b da Lei nº
9.504/97.
3. Recurso conhecido e provido para condenar o Recorrido ao pagamento de
multa.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDINEI CALORI DE SOUZA em
face de sentença proferida pela 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou improcedente
a representação por prática de conduta vedada consistente em propaganda institucional em
período vedado (ID 14299066).
Em suas razões recursais (ID 14299466), o recorrente sustenta que: I) os
recursos utilizados configuram abuso de poder político, mediante conduta vedada ao agente
público pelo uso de propaganda institucional com irregular uso da máquina pública para
beneficiar o pré-candidato, causando desequilíbrio na disputa eleitoral; II) para que se configure
a propaganda institucional vedada não é necessário a existência de caráter eleitoreiro ou que
ela promova diretamente a pessoa do candidato, basta que se promova a instituição,
louvando-se seus feitos; III) resta evidente a promoção pessoal do prefeito na publicidade
veiculada na página oficial do município; IV) independentemente de a publicidade questionada
haver sido custeada com recursos privados, ainda assim não perde ela o seu caráter oficial,
continuando jungida às exigências previstas no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, no que
tal comando impõe o dever de observância ao primado da impessoalidade.
Ao final, requer que seja dado total provimento ao presente recurso,
reformando-se a sentença de primeiro grau para o fim de julgar procedente a representação.
Em contrarrazões (ID14299866), os recorridos aduzem que as publicações não se
enquadram no conceito legal de publicidade institucional vedada, pois se tratam de matéria de
interesse público, eminentemente de saúde e não realizam a exaltação de qualquer gestor
Num. 23599716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:03:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217420203900000022876992
mero do documento: 21012217420203900000022876992

público, seja do atual prefeito, candidato à reeleição, ou dos secretários. Ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso interposto, entendendo que restou configurada a prática de publicidade institucional
em período vedado, atraindo a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 73 da Lei nº
9.504/97, em relação à publicação dos atos em comemoração ao aniversário do município,
contando com trechos do discurso do prefeito, e do ato cívico de 07 de setembro (ID
21104616).
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A representação originária tem por objeto a conduta vedada descrita no art. 73,
inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições, que trata da vedação à publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, vejamos:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
”
reconhecida pela Justiça Eleitoral; [...]

O artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram condutas
vedadas aos agentes públicos, sendo espécies tipificadas de abuso presumido por lei em
resposta à inclusão do instituto da reeleição através da EC nº 16/1997, buscando-se tutelar
objetivamente o princípio da igualdade entre os candidatos.
Num. 23599716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:03:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217420203900000022876992
mero do documento: 21012217420203900000022876992

No presente caso, a questão se refere a diversas publicações divulgadas no site
da Prefeitura de Mamborê durante o período vedado, restringindo-se a controvérsia quanto ao
enquadramento ou não do seu conteúdo como propaganda institucional vedada.
Ora, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a
disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública
seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
pode se utilizar de iguais recursos.
Ademais, ressalta-se que, como já assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, "a
ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de afastar a configuração
da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que a indigitada
proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também o desequilíbrio
da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados pela administração
" (TSE, AgR-AI nº 3994, rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019).
Analisando detidamente as publicações, entendo que apenas duas delas
caracterizam propaganda institucional vedada, como bem pontuado pelo nobre colega Dr.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, quando da análise liminar no MS nº
0600470-31.2020.6.16.0000, são elas:

1) “Atividades marcaram os 60 anos de Mamborê (72 fotos)":
http://mambore.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1415227
2) "Mamborê realizou o "Ato Cívico 07 de Setembro":
http://mambore.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1415146

Isso porque nessas postagens não há grave e urgente necessidade pública a
justificar sua veiculação nos três meses que antecedem o pleito, trazendo apenas benefício ao
Prefeito, candidato à reeleição, mencionando trechos de seu discurso e com divulgação de sua
imagem de forma ostensiva em site institucional.
Na matéria referente à comemoração do aniversário do Município, constaram os
seguintes trechos com enaltecimento do então Prefeito:

O prefeito destacou a importância de Mamborê para a região e o Estado no cenário
econômico. “A cidade evoluiu muito com o passar dos anos. Somos referência no Paraná na
agricultura. Nossos agricultores sempre buscando tecnologia para suas lavouras cuidando
também do meio ambiente com reserva de matas ciliares e conservação do solo”, observou,
ao comentar que toda economia do município gira em torno da agricultura.
O prefeito não esquece também a contribuição que os pioneiros tiveram para o
desenvolvimento do município. "Agradeço a todos os pioneiros, os desbravadores desta terra,
Num. 23599716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:03:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217420203900000022876992
mero do documento: 21012217420203900000022876992

que acreditaram e contribuíram para o desenvolvimento e o progresso de Mamborê",
reconheceu.
Radosmki frisou que participa da política na cidade desde 1982 e, desde então, o
município vem melhorando significativamente na questão da infraestrutura, segurança,
educação e saúde aos moradores. Segundo ele, todos os outros gestores que
passaram pela administração pública deixaram sua contribuição. “A nossa cidade tem
uma educação de qualidade e uma das melhores saúde pública do Estado”, assegurou.
Ele acrescentou que sente orgulho de ser prefeito de Mamborê. “Mamborê é uma
cidade maravilhosa para se viver. Temos um compromisso muito grande com a cidade
, falou. [grifou-se]
e com a população”

Assim, entendo que houve desvirtuamento da publicidade institucional em
referidas postagens em favor do então Prefeito de Mamborê, desequilibrando o pleito em
relação aos demais candidatos, não se enquadrando nas exceções legais permitidas, pois não
se tratam de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado nem
tampouco de publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de grave e urgente
necessidade pública.
Neste sentido, segue julgado do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao
enquadramento da publicidade institucional ainda que com caráter informativo, se não estiver
dentro das exceções legais:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO.
1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com publicidade institucional do
Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como
comprovado nos autos, configura a conduta vedada descrita no art.73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997,
.
não se enquadrando em qualquer das exceções previstas na legislação
Assentou, ainda, a desnecessidade do caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a
configuração da conduta proibida por lei, bem como que é vedado veicular publicidade
institucional, no período não permitido pela legislação eleitoral, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo.
2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame fático–probatório não é imprescindível para
alcançar a conclusão de que a exegese dada ao art.73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 pelo
Tribunal a quo não merece reparos.
3. O TSE firmou a compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos
3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social (AgR–AI nº56–42/SP, rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 24.4.2018, DJe de 25.5.2018).
4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é
requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art.73, VI, b, da Lei
nº9.504/1997 (AgR–REspe nº
Num. 23599716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:03:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217420203900000022876992
mero do documento: 21012217420203900000022876992

9998978–81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 31.3.2011, Dje 29.4.2011).
5. Negado provimento ao agravo interno (Agravo de Instrumento nº29293, Acórdão, Relator(a)
Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data
08/06/2020).

Já em relação as demais publicações, compreendo que se encontram dentro das
exceções legais, isso porque são de publicidades de caráter informativo de grave necessidade
pública, em face da pandemia do Covid-19.
Outrossim, como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID
21104616):

Diante disso, dentre as publicações apontadas pelo recorrente como caracterizadoras de
publicidade institucional em período vedado, entende-se que apenas duas amoldam-se à
vedação prevista pela lei eleitoral. São elas: “Atividades marcaram os 60 anos de Mamborê
(72 FOTOS)”(http://mambore.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1415227) e
“ M am b o r ê
r e a l i z o u
o
“ A t o
C í v i c o
0 7
d e
Setembro”(http://mambore.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1415146).No
primeiro caso, a publicidade destaca os nomes dos presentes, conta com várias fotos do
evento, além de trechos da fala do prefeito, que afirma que “participa da política na cidade
desde 1982 e, desde então, o município vem melhorando significativamente na questão da
infraestrutura, segurança, educação e saúde aos moradores”. No segundo caso também
foram divulgadas fotos do evento, além da descrição dos nomes das autoridades
presentes.Quanto às demais publicações, referentes a questões de saúde, contratações e
leilão de automóveis, entende-se que são essenciais ao funcionamento da administração e,
por terem caráter meramente informativo, não se enquadram na vedação da lei eleitoral.

Desse modo, em razão da configuração da prática de conduta vedada com a
divulgação de publicidade institucional, vedada nos três meses que antecedem o pleito, deve
ser julgada parcialmente procedente a presente representação eleitoral por conduta vedada,
sendo cabível a aplicação de multa prevista no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, o qual assim
dispõe:
Art. 73 [...] § 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco
a cem mil Ufirs.

No mesmo sentido, o § 4º do art. 83 da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º
c.c. o art. 78)
Num. 23599716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:03:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217420203900000022876992
mero do documento: 21012217420203900000022876992

Como se tratam de apenas duas postagens que configuram publicidade
institucional, mostra-se razoável e proporcional a fixação da sanção no mínimo legal de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos) ao Recorrido Ricardo
Radomski, prefeito à época e candidato à reeleição, não havendo provas do envolvimento e
ciência dos demais Recorridos a justificar condenação dos secretários de saúde, de educação
e de administração nem tampouco do diretor de administração, planejamento e infraestrutura.
Por fim, deixo de apreciar o pedido de retirada das publicações do site oficial da
prefeitura, eis que ultrapassado o pleito.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
manejado por CLAUDINEI CALORI DE SOUZA e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Recorrido RICARDO RADOMSKI ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fulcro no § 4º do
art. 73 da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600190-35.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA - Advogado do(a)
RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 - RECORRIDOS: RICARDO
RADOMSKI, TRABALHANDO SE FAZ A DIFERENÇA 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB / 15-MDB
- Advogados dos(a) RECORRIDOS: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- PR0037315 - RECORRIDOS: SARA CAROLINE BELTRAME PEREZ, LOURDINHA DABOIT
BRUNETTA, THIAGO ANTONIO ZANINI, CARLOS COELHO DA COSTA - Advogado dos(a)
RECORRIDOS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 23599716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:03:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217420203900000022876992
mero do documento: 21012217420203900000022876992

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2021.

Num. 23599716 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:03:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217420203900000022876992
mero do documento: 21012217420203900000022876992